Tribunal: TJDFT
Processo: 0716683-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716683-32.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELI VALVERDE DOS ANJOS ROCHA, B. H. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: SUELI VALVERDE DOS ANJOS ROCHA APELADO: EXPRESSO SAO JOSE LTDA D E S P A C H O Intime-se os apelantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora